Tribunal: STF
Processo: HC 249041
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 916.934/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 13 anos de reclusão em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tráfico, teve o pedido de detração, decorrente de prisão preventiva relacionada a outra ação penal, indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interporto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a detração de prisão provisória decorrente de outra ação penal só é possível quando o agente é absolvido ou tenha sido declarada a extinção da punibilidade. Precedentes. 



    2. No caso concreto, o Juízo das execuções interrompeu corretamente o resgate de pena pelo agravante em virtude de prisão preventiva no período de 9/7/2021 a 23/8/2023 em ação penal distinta ainda em trâmite, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) O paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, quando deixou de retornar de saída temporária no dia 25/06/2019, sendo recapturado em 09/07/2021 [prisão no novo processo 5054798-73.2021.8.24.0023]; e (b) Dessa forma, não é possível considerar a hipótese de que o paciente, enquanto estava preso preventivamente pelos autos n. 5054798-73.2021.8.24.0023, não estava efetivamente cumprindo suas penas em definitivo. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a ilegalidade da decisão que não considerou como cumprimento de pena o período de prisão preventiva decretada em ação penal superveniente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o pedido de detração penal foi indeferido pelo Tribunal estadual com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso em exame, depreende-se do caderno de execução que o apenado foi condenado ao cumprimento do total de 13 (treze) anos de pena de reclusão, referentes às condenações nos autos das ações penais de n. 0016959-75.2016.8.24.0023 e n. 0033063- 79.2015.8.24.0023. 



    Ocorre que sobreveio aos autos informação de que o reeducando ficou preso preventivamente nas datas de 09/07/2021 a 23/08/2023, relacionado aos autos da ação penal n. 5054798-73.2021.8.24.0023. 



    [...] é consabido que "o tempo de prisão provisória posterior ao crime pelo qual o apenado cumpre pena, originada de fato diverso, só pode ser considerado, para fim de detração, caso o reeducando tenha sido absolvido ou sua punibilidade decretada extinta ao fim do outro processo, sendo vedada a aplicação do instituto se a nova ação penal ainda está em curso" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5085153-03.2020.8.24.0023, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 02-03-2021), inviável a possibilidade de se considerar o período de prisão preventiva nos autos n. 5054798-73.2021.8.24.0023 como pena efetivamente cumprida nos autos de execução penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] esta Corte possui entendimento de que a detração de prisão provisória decorrente de outra ação penal só é possível quando o agente é absolvido ou tenha sido declarada a extinção da punibilidade. Na mesma ordem de ideias, destaco os precedentes a seguir: 



    […]



    O acórdão impugnado encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, “no sentido ser possível a detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade” (RHC 220083 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 31/1/2024). Na mesma linha de consideração: HC 111081, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/3/2012 e RHC 110576, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2012. 



    E, no presente caso, o Juízo das Execuções Penais consignou que a nova “ação penal ainda está em curso”, assim como “apenas após a conclusão da ação penal o período de prisão cautelar será objeto de detração na execução da pena, conforme o art. 42 do CP e art. 111 da LEP”. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente